Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERROR IN JUDICANDO. ERRÔNEA VALORAÇÃO DAS PROVAS. CASSAÇÃO RECEBIDA COMO REFORMA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O error in judicando fundado na alegação de errônea valoração das provas tem como consequência a reforma, e não a anulação da decisão. Nesse sentido: Acórdão 1902558. 1.1. Por ter sido o vício apontado pelo recorrente uma errônea valoração dos fatos e das provas, e considerado o conjunto da postulação, deve o pedido de cassação e posterior reforma da sentença ser interpretado unicamente como pedido de reforma, nos termos do art. 322, §2o, do CPC.
2. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (CPC, art. 373).
3. A ausência de provas aptas a comprovar os fatos alegados na petição inicial e na contestação obsta o reconhecimento da responsabilidade das partes pela reparação dos danos advindos do acidente envolvendo as partes, de modo que cada um deverá arcar com seu prejuízo.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantida a sentença em seus demais termos. Sem custas e honorários.